Tribunal: STF
Processo: HC 255252
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Carlos Alberto Martins Alves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2777991/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo interposto por CARLOS ALBERTO MARTINS ALVES, em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 1192/1195):



    [...]



    Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1479/1487), alega a parte recorrente violação do artigo 59, do Código Penal. 



    Sustenta, em síntese, a desproporcionalidade do quantum incrementado à pena base do delito de contrabando, em decorrência da valoração negativa de uma única vetorial (circunstâncias do crime), com base na quantidade de maços de cigarros transportados — totalizando 53.500 (cinquenta e três mil e quinhentos) maços. 



    Pondera que, nesse contexto, a fixação da basilar 9 (nove) meses acima do mínimo legal previsto para o crime em questão se mostra excessiva. 



    Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1810/1833), o Tribunal a quo inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls. 1841/1847), dando ensejo à interposição do agravo ora apreciado (e-STJ fls. 2075/2082). 



    O Ministério Público Federal, instado a se manifestar nesta instância, opinou pelo não provimento do recurso (e-STJ fls. 2144/2153). (www.stj.jus.br)



    O agravo não foi conhecido.



    Neste writ, a impetrante requer “o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para que seja reduzida a pena-base para o delito previsto no artigo 334-A, §1º do Código Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Isso porque o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    A Segunda Turma desta Corte entende que nem sempre será possível a aplicação do critério puramente matemático, sobretudo quando uma das circunstâncias for acentuadamente desvalorada, como é o caso dos autos, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausente o debate na decisão agravada, deve a parte opor os competentes embargos de declaração. Agravo regimental não se presta a discutir matéria de maneira inaugural. 3. É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada. 4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (AgR no HC 180.662, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    A apreensão de 53.500 maços de cigarro justifica o recrudescimento da pena base em 1/3.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente